Tribunal: STF
Processo: RE 1414001
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS PELO ENTE MUNICIPAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB. NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CELEBRADO ENTRE SOCIEDADES DE ADVOGADOS E MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO ORIGINIÁRIO QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. SUPOSTA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EFETUADO EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. NECESSIDADE DE AJUSTE DO JULGADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
    1. Reclamam os embargantes que, embora o acórdão originário tenha reconhecido a ausência de interesse da União para discutir nulidade de contrato administrativo firmado entre o ente municipal e sociedades de advogados, dado que tal interesse se limitaria especificamente à cláusula de honorários, estaria presente na exordial também a exposição desse assunto.
     2. Conquanto a discussão de fundo, no caso concreto, esteja efetivamente voltada à obtenção de declaração de nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços de advocacia em sua integralidade - celebrado entre o Município demandado e o escritório de advogados com o intuito de ajuizamento de ação para recebimento de valores atinentes à diferença de Fundef/Fundeb, repassados a menor pela União ao Município réu -, verifica-se, da análise do contrato em questão (id. 3934745), a existência de estabelecimento de regra sobre a estipulação de honorários advocatícios equivalentes a 20%(vinte por cento) do montante recuperado sobre o benefício proporcionado à Edilidade/contratante. Valor que, após apurado, seria recebido por meio de precatório judicial (cf. Cláusula Quarta). 
    3. Ademais, há postulação autoral, ainda que em sede de tutela cautelar, de vedação de percepção de honorários advocatícios por parte dos demandados, a partir de destaque de precatório expedido em favor do ente municipal, ou de liberação posterior, mediante alvará. 
    4. Dessarte, ainda que não identificada a omissão apontada, mas em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo, é de rigor que se ajuste o julgamento anteriormente proferido à jurisprudência pacificada da Segunda Turma deste Tribunal, bem assim ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria. 
    5. Com efeito, no que concerne à ilegitimidade ad causam e falta de interesse processual da União nesse tema, o entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional, inclusive em sua composição ampliada, firmou-se no sentido de que a União possui legitimidade e interesse para agitar o assunto atinente ao pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de Fundef/Fundeb. Portanto, a toda evidência, não significa dizer que a União possua interesse em controlar a Administração municipal nos aspectos próprios da contratação de serviços advocatícios. É dizer: se existiu licitação, ou não, se houve observância aos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem assim se estão presentes no instrumento de ajuste as cláusulas obrigatórias, à luz da Lei nº 8.666/1993, são questões específicas e que ultrapassam os limites de atuação da autora, não sendo, pois, aptas a ensejar ou configurar o seu necessário interesse (art. 17, do CPC) a alicerçar a nulidade requestada. 
    6. De seu turno, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, vem decidindo que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada." (Cf. STF, Ag.Reg. na Suspensão de Tutela Antecipada 862, em Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020; SL nº 66, julgada na Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020; SL nº 1186, de 2.7.2020, Relator Min. DIAS TOFFOLI). 
    7. No mais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.703.697/PE (Relator Min. Og Fernandes, DJe 26.2.2019), também firmou entendimento no sentido de que: "O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais". 
    8. Escorado nesses fundamentos e identificado o descompasso do julgamento originário ao pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, é de se dar utilidade aos embargos de declaração opostos, de maneira a ajustar o acórdão em vergaste e haver o pedido autoral parcialmente procedente, tão somente quanto à ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município de Coité do Noiá/AL e as sociedades de advogados demandadas -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. 
    9. Embargos de declaração (ambos) providos, com efeitos modificativos, para dar provimento em parte ao apelo.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, 18, 31 e 109, I, da CF/88.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 19 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.